Tribunal: TJDFT
Processo: 0713828-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 6.618/20. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a expedição de requisições de pequeno valor (RPV) para pagamento de dívida com valor entre 10 e 20 salários mínimos.
2. A decisão recorrida baseou-se na declaração de inconstitucionalidade da Lei 6.618/20 pelo Conselho Especial desta Corte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se, após o provimento do recurso extraordinário RE 1.491.414/DF e o reconhecimento da constitucionalidade da Lei 6.618/20, é possível a expedição de RPV para pagamento de valores que não ultrapassam 20 salários mínimos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O provimento do recurso extraordinário RE 1.491.414/DF reconheceu a constitucionalidade da Lei 6.618/20.
5. A expedição de RPV para pagamento de valores que não ultrapassam 20 salários mínimos é permitida, mesmo que os precatórios tenham sido expedidos e estejam pendentes de pagamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.Recurso provido.
7. Tese de julgamento: A expedição de requisições de pequeno valor (RPV) é permitida para pagamento de valores que não ultrapassam 20 salários mínimos, mesmo que os precatórios tenham sido expedidos e estejam pendentes de pagamento.
8. Dispositivos relevantes citados: Lei 6.618/20.
9. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1074388/ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 22/2/2018.